Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734260-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FERRAGENS LIMA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0733050-30.2025.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência, para que a agravante, após 21/5/2025, se abstenha de efetuar a cobrança de valores decorrentes do contrato firmado entre as partes. Todavia, proferida sentença (ID 249995948, nos autos de origem), em que foi julgado procedente, em parte, o pedido da parte autora/agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora